Tribunal: STF
Processo: RE 372527
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
APOSENTADORIA - SUPRESSÃO - SOLDO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
   DE HAVER A COMPENSAÇÃO. Não vulnera a Carta Federal
   pronunciamento judicial no sentido de reconhecer, no tocante a
   inativo, a irretroatividade de lei nova, colocando em segundo
   plano argumento sobre compensação verificada considerado o soldo
   do militar.